Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REEXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a operadora de saúde está obrigada a fornecer o medicamento prescrito para uso domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão recorrida expõe de forma clara as razões de ter concluído, ao menos em sede de cognição sumária, que a operadora não está obrigada a fornecer o medicamento prescrito ao agravante, por ser fármaco de uso domiciliar não relacionado ao tratamento antineoplásico.
5. Destaco que, no Processo no 0719067-32.2023.8.07.0001, embora a controvérsia também envolvesse negativa indevida de fornecimento da medicação Somatropina, a questão relativa ao seu uso domiciliar não foi objeto de discussão específica. 5.2. O relatório médico não menciona a urgência do uso da medicação, o que também impede a concessão, nesta fase embrionária da lide, de tutela recursal.
6. A insatisfação com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A insatisfação com o resultado da decisão não enseja embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.